Tribunal: TCU
Processo: 013.532/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8712/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, e na forma do art. 143, V, "e" do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento das determinações constantes do item 9.4. do Acórdão 7096/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.532/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Stecz (XXX.188.199-XX); Ilza Stassun (XXX.344.339-XX); Maria do Carmo da S Filha (XXX.699.894-XX); Regina Marcia F R Evaristo (XXX.059.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.